Tribunal: TJDFT
Processo: 0807203-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. AUTORIZAÇÃO PARA TELETRABALHO. NEGATIVA. INTERESSE PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão autoral que buscava compelir o Distrito Federal a conceder-lhe regime laboral de teletrabalho.
2. Na origem, a autora, ora Recorrente, informou que é servidora pública distrital da Secretaria de Saúde e exerce as suas funções na Gerência de Orçamento e Finanças, que o seu cônjuge é policial penal federal e foi lotado em Porto Velho/RO e que, em virtude disso, solicitou a concessão de teletrabalho, mas o pedido foi negado.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor da Recorrente, considerando que aufere renda inferior a 05 (cinco) salários mínimos. Contrarrazões apresentadas no Id n. 70431124.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal limita-se à análise do cabimento da concessão de teletrabalho.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma, em suma, que a concessão do teletrabalho atende ao interesse público, pois a sua negativa implica no exercício do seu direito ao afastamento para acompanhar o seu cônjuge. Aduz que o princípio da razoabilidade foi desconsiderado, que a realização do trabalho remoto não traria prejuízos à administração, que a ausência de regulamentação específica não poderia justificar a negativa do pleito e que os precedentes utilizados na sentença de origem não guardam relação com o seu caso. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência do pedido formulado.
6. Em contrarrazões, o Distrito Federal reiterou os termos da contestação, Id n. 70431124.
7. O teletrabalho regular, nas modalidades parcial e integral, foi instituído e regulamentado, no âmbito do Distrito Federal, pelo Decreto n. 42.462/2021. O Decreto n. 44.265/2023, ao seu turno, determinou o retorno dos servidores dos órgãos e entidades da Administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal ao trabalho presencial no dia 27 de fevereiro de 2023, sem qualquer ressalva.
8. No caso dos autos, ainda que as atividades desenvolvidas pela Recorrente sejam de caráter administrativo e que ela seja uma servidora estável, a sua pretensão esbarra na revogação dos termos do Decreto que antes autorizava a realização do teletrabalho, cabendo observar que a regra atual é que o trabalho seja presencial e que a avaliação sobre a forma de desempenho do trabalho que mais se adequa ao interesse público cabe à Administração Pública, não ao servidor.
9. Portanto, a despeito dos argumentos expostos pela Recorrente, constata-se que não houve qualquer desrespeito aos princípios que regem a Administração Pública, apenas o exercício da discricionariedade do administrador na escolha da opção que, no momento da avaliação, era mais conveniente e adequada ao interesse público, de modo que a decisão que negou o pedido da Recorrente está devidamente justificada e não guarda qualquer ilegalidade de justifique a intervenção judicial.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. Condenada a Recorrente, vencida, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.